Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-30.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000867-30.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0000867-30.2018.8.11.0050

APELANTE: ROBERTO LUPPI

APELADO: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA CONTRA ARMAZÉM GERAL - RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE MERCADORIA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DECRETO 1.102/1903 - PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL-

PRAZO INICIAL – DATA DA ENTREGA OU QUE DEVERIA SER ENTREGUE O PRODUTO – ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DO CREDOR PELO DEVEDOR – CARACTERIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202, VI, DO CÓDIGO

CIVIL – REINÍCIO DO PRAZO POR INTEIRO, DO ZERO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio da especialidade, o prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses a contar da data em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue. Inteligência do artigo 11 do Decreto 1.102/1903.

É causa interruptiva do prazo prescricional qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Inteligência do artigo 202, VI, Código Civil.

Havendo interrupção do prazo prescricional, o reinício da contagem do prazo deve ser realizado por inteiro, ou seja, começase novamente do zero.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO LUPPI (ID no 34777956) em face da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Ordinária de Devolução de Depósito em Armazéns Gerais c/c Reparação de Danos Materiais e Morais no 0000867-30.2018.8.11.0050, ajuizada contra ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, declarando prescrita a pretensão exposta na inicial, nos termos do artigo 11, § 1o, do Decreto no 1.102/1993, com a consequente revogação da tutela de evidência deferida às fls.142/143, bem como o sequestro e arrolamento de bens concedidos às fls.164/166.

Pela sucumbência, o autor foi condenado nas custas

processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID no 34777498).

Os Embargos de Declaração apresentados pela

requerida ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A de ID no 34777499, foram rejeitados no ID no 34777954.

Insatisfeito, assevera o apelante que o seu direito não se

encontra prescrito, sob o argumento de que a empresa apelada emitiu declaração de depósito em seu favor de modo a reconhecer expressamente o saldo do recorrente com a empresa.

Afirma que, ato contínuo, houve interpelação da

empresa requerida para que se manifestasse quanto à ausência dos grãos, ocasião em que esta informou que a falta se deu por circunstâncias alheias. Além disso, após diversas tentativas extrajudiciais, a empresa apelada, mais uma vez, por meio de seu representante legal, na data de 01/02/2018, reconheceu expressamente o débito e ofereceu proposta e condições para o adimplemento da dívida (falta da entrega de grãos), mesmo que parcial, da dívida.

Assim, a seu ver, é inconteste que a partir de 01/02/2018, houve a interrupção do prazo prescricional de três meses para a indenização devida, de acordo com o artigo 202, incido VI, do Código Civil.

No mais, adiante teceu várias considerações sobre o

mérito da causa, praticamente reportando toda causa de pedir e pedido trazido na inicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e, se

possível, aplicar a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o do CPC/15.

As contrarrazões vieram no ID no34777985,

oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se da inicial

que o autor/apelante ROBERTO LUPPI ajuizou a presente ação Ação Ordinária de Devolução de Depósito em Armazéns Gerais c.c Reparação de Danos Materiais e Morais no 0000867- 30.2018.8.11.0050 em face de ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, objetivando a entrega de 859.882kg

(oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois quilogramas) de soja transgênica em grãos.

Em suma, o autor alegou que avençou o depósito de 30.160 SCS (trinta mil cento e sessenta sacas de soja) no armazém da requerida e que após a retirada de algumas sacas do armazém, ficou com saldo líquido de 16.520 SCS (dezesseis mil quinhentos e vinte) sacas de soja, ou seja, 991.200 Kg (novecentos e noventa e um mil e duzentos quilogramas) de soja em grãos, tendo negociado tal produto com a empresa BUNGE ALIMENTOS.

Aduziu, ainda, que na data de 26/10/2017 enviou à

empresa BUNGE ALIMENTOS autorização para o carregamento do produto, no entanto, a requerida somente entregou a quantia de 121.847Kg de soja em grão, ou seja, 2.030 SCS (duas mil e trinta sacas de soja), alegando que não possuía mais o restante da soja.

Em sede de tutela de evidência requereu a restituição

imediata do produto. Já no mérito, pugnou pela restituição dos bens depositados ou o equivalente em dinheiro. A tutela provisória foi deferida.

Devidamente citada, a parte requerida/apelada

apresentou contestação, alegando a prejudicial de mérito de prescrição, argumentando que o Decreto no 1.102/1903 fixa o prazo de três meses para

a pretensão de indenização em face dos armazéns de depósito, o que, no caso, já teria transcorrido.

O autor apresentou a réplica à contestação e em seguida

os autos foram julgados extintos, sendo acolhida a prejudicial de mérito (prescrição), dando azo ao presente recurso.

Feitas essas considerações, passo a enfrentar o cerne do

presente recurso sintetizado em duas questões: a primeira, saber o momento em que se iniciou-se o prazo prescricional e a segunda, verificar se de fato operou-se a prescrição.

Não é de se olvidar que nas ações de indenização contra

armazéns gerais aplica-se, em razão do princípio da especialidade, o Decreto 1.102⁄1903, que " institui regras para o estabelecimento de empresas de armazéns gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas" . Trata-se de norma especial, o que afasta a incidência do Código Civil.

O artigo 11 do Decreto 1.102⁄1903 estabelece a

responsabilidade dos armazéns gerais pela guarda, conservação e fiel entrega das mercadorias que tiverem recebido em depósito, e prevê o direito à respectiva indenização e o prazo prescricional, nos seguintes termos: "Art. 11 - As empresas de armazéns gerais, além das responsabilidades especialmente estabelecidas nesta lei, respondem:

1o - pela guarda, conservação e pronta e fiel entrega das mercadorias que tiverem recebido em depósito, sob pena de serem presos os empresários, gerentes, superintendentes ou administradores sempre que não efetuarem aquela entrega dentro de 24 horas depois que judicialmente forem requeridos;

Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das mercadorias, e força maior, salvo a disposição do art. 37, § único;

2o - pela culpa, fraude ou dolo de seus empregados e prepostos e pelos furtos acontecidos aos gêneros e mercadorias dentro dos armazéns.

§ 1o - A indenização devida pelos armazéns gerais nos casos referidos neste artigo, será correspondente ao preço da mercadoria e em bom estado no lugar e no tempo em que devia ser entregue.

O direito à indenização prescreve em três meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue.

§ 2o - Pelas alfândegas e estradas de ferro da União responde, diretamente, a Fazenda Nacional, com ação regressiva contra seus funcionários culpados." Grifei.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de há muito firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de ação envolvendo indenização pela não devolução de mercadoria depositada em armazéns gerais, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no artigo 11, § 1o, do Decreto n. 1.102/1903, de 03 (três) meses, contados do dia em que o produto foi ou deveria ter sido entregue.

Ainda, sedimentou o Superior Tribunal de Justiça de

que o referido dispositivo continua em vigor, não tendo sido revogado pelo Código Civil de 1916, tampouco pelo diploma civil substantivo de 2002, que, ao revogarem as normas com eles incompatíveis, trataram apenas de forma genérica acerca do contrato de depósito. A incidência do prazo trimestral justifica-se pelo princípio da especialidade, sendo certo que aquele previsto no Código Civil possui natureza de norma geral.

Confira do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA

CONTRA ARMAZÉM GERAL. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE MERCADORIA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DECRETO 1.102/1903. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. PRAZO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em razão do princípio da especialidade, o prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses (art. 11 do Decreto 1.102/1903). Precedentes. 2. No caso, considerando que o suposto dano teria decorrido da não entrega da mercadoria, o prazo inicial deve ser contado da data em que a mercadoria reclamada deveria ter sido entregue. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1624226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

QUARTA TURMA, julgado e m 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARMAZÉM GERAL.

PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 1.102/1903. TRÊS MESES. PARTE

RECORRIDA. OPERADORA PORTUÁRIA. MERA ALEAGAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA

FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1.

Consoante a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses, nos termos do art. 11 do Decreto n. 1.102/1903, aplicado em observância ao princípio da especialidade. 2. Estabelecido pelas instâncias ordinárias que a recorrida atuou como armazém geral, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar se, de fato, a empresa se trata de operadora portuária demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial ante o óbice da

Súmula n. 7/STJ. 3. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios que foram fixados dentro dos parâmetros legais (alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC) e arbitrados de forma a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp 1373914/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe

19/03/2015). Grifei.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. INDENIZAÇÃO. ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EM ARMAZÉM GERAL. PERDAS DECORRENTES DE DIVERGÊNCIAS QUANTITATIVAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRODUTOS OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. ART. 11 DO DECRETO No 1.102/1.903. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão de indenização em casos de não devolução da mercadoria armazenada pelos armazéns gerais prescreve em três meses, a contar do dia em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue (art. 11 do Decreto no 1.102/1903 e Súmula no 50 do TRF 1a Região). 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ, em observância ao princípio da especialidade, aplica-se o prazo prescricional de três meses estabelecido no art. 11 do Decreto no 1.102/1903 no que se refere à pretensão indenizatória dirigida contra armazém geral.(STJ -REsp 1243915/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). CONTRATO DE

DEPÓSITO. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. DEVOLUÇÃO EM QUANTITATIVO MENOR. AÇÃO DE COBRANÇA.

PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 1.102/1903. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 50 DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante o disposto no art. 11, § 1o, do Decreto n. 1.102/1903, a indenização devida pelos armazéns gerais, nos casos de não devolução da mercadoria armazenada, "prescreve em 3 (três) meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue". 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse dispositivo continua em vigor, já que o Código Civil de 1916, ao revogar as normas de direito civil com ele incompatíveis, "tratou apenas de modo geral do contrato de depósito", não tendo revogado o Decreto n. 1.102/1903. 3. Neste Tribunal, a questão foi consolidada na Súmula n. 50, in verbis: "Prescreve em 3 (três) meses para a CONAB, o prazo para propositura da ação de depósito, contado a partir do dia em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue (Decreto n. 1.102/1903, art. 11, in fine)". 4. No caso, decorridos mais de três meses entre a data da cobrança, pela Conab, da indenização pelas perdas dos produtos estocados e o ajuizamento da ação, a pretensão da autora se encontra prescrita. 5. Condenação da Conab ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 20,, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). 6. Declaro prescrita a ação, extinguindo processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC. 7. Prejudicados os recursos de apelação.” (TRF-1a Região, 6a Turma, Apelação Cível n. 0002129-04.2005.4.01.3600, Rel.

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO,

Rel. Conv. JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE

OLIVEIRA, publicado em 14/11/2018)

Portanto, conforme se denota do ordenamento jurídico

de regência e da pacificada jurisprudência do STJ, o direito à indenização prescreve em três (03) meses, contados dia que a mercadoria foi ou deveria ser entregue, não havendo outros indicativos, inclusive de interrupção.

Pois bem.

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que

as partes não formularam contrato escrito para o depósito dos grãos do autor, sendo que, na data de 26/10/2017, o autor ROBERTO LUPPI enviou email de ID no 34768996 à requerida ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, determinando a entrega das 16.520 (dezesseis mil, quinhentos e vinte) sacas de soja, à empresa BUNGE ALIMENTOS S/A.

A determinação para entrega dos grãos, deu-se em razão

do INSTRUMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmado entre o autor ROBERTO LUPPI e a BUNGE ALIMENTOS S/A, cuja entrega deveria ocorrer entre os dias 20/10/2017 a 20/11/2017 (ID no 34769450).

Todavia, iniciado o embargue do produto, em 26/10/2017, somente um pequeno volume de grãos fora carregado, uma vez que a BUNGE ALIMENTOS S/A fora informada pela requerida ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A que a empresa já não mais possuía o resto da soja do autor ROBERTO LUPPI.

Diante de tal situação, o autor/apelante ROBERTO

LUPPI enviou na data de 27/11/2017 uma proposta de acordo para a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A, sobre a impossibilidade da entrega do produto, bastando verificar o ID no 34769451.

Inclusive, tal data (27/11/2017), foi considerada pelo Juízo o início do prazo prescricional de três meses, a qual não foi questionada pelas partes.

De igual sorte, também consta nos autos, o e-mail de ID

no 34769453, datado de 1o de fevereiro de 2018, enviada pela ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A ao autor ROBERTO LUPPI, onde a requerida ARCA apresenta uma proposta de pagamento, no seguinte teor:

“Bom dia Lupi

Com relação a seus créditos comigo tenho no momento

alternativa de lhe entregar os produtos no todo ou em parte para ir reduzido a dívida.

* 2 Plantadeira Valtra 2013, 10 linhas cada como tander (trabalhada em 3 safras) – R$110.000,00

* Fungicida

Autority fmc 1.280 lts 20,00 109.536,00

Locke (carbedazim) 90 lts 44,00 26.406,00

Os abaixo tem possibilidade se interessar.

3.000 L – Power Max – Nutrins – R$ 44,00/L = R$ 132.000,00

10.000 L – Champion Nutrins – R$ 17,00 L = R$ 170.000,00

600 Sc – Semente Milho – Pioneer 30k70 – R$ 220,00

Sc = R$132.000,00

Total

R$679.000,00

Fico ao seu dispor

Fernando Cesar de Carvalho

Arca Fomento Agrícola S/A”

Conforme se verifica acima, houve um inequívoco reconhecimento do direito do credor pela requerida ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, ao apresentar a proposta de pagamento da dívida em 1o de fevereiro de 2018, o que, efetivamente interrompeu a prescrição, nos termos do artigo do artigo 202, VI, do Código Civil:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...);

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

Sobre o tema do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. 1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança 2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 3. Segundo a doutrina, "é preciso que haja

reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição". 4. Na hipótese dos autos, o pedido de concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para analisar a existência do próprio débito. 5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (STJ - REsp 1677895/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018)

Portanto, com o reconhecimento inequívoco do direito

do credor pelo devedor, a prescrição interrompeu-se na data da proposta de acordo de pagamento, em 1o de fevereiro de 2018, reiniciando-se a contagem do prazo da data do ato que a interrompeu.

Em relação à contagem do prazo, de início, vale

salientar que o caso trata de interrupção da prescrição e não de suspensão da prescrição, com entendeu o apelado, já que sua contagem leva em consideração o tempo que ainda faltava, quando começou.

Aliás, é cediço que na suspensão, a contagem é do tempo

que ainda faltava, quando começou. Na interrupção, o prazo volta a ser contado integralmente quando cessa a causa que lhe deu origem. Assim, se o prazo é de 15 dias, e a prescrição se interrompe após decorridos 12 dias, ao ser retomada a contagem, o prazo será novamente de 15 dias. Em outras palavras: na interrupção, o prazo volta a contar por inteiro, ou seja, do zero, devolvendo ao interessado o prazo integral para a prática do ato processual.

Nesse sentido o Professor HUGO DE BRITO

MACHADA discorre a respeito da interrupção:

“Interromper a prescrição” significa apagar o prazo já decorrido, o qual recomeçará seu curso. Assim, constituído definitivamente um crédito tributário, daí começa o curso da prescrição. Se depois de algum tempo, antes de completar-se o quinquênio, ocorre uma das hipóteses de interrupção acima indicadas, o prazo já decorrido fica sem efeito e a contagem dos cinco anos volta a se iniciada.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 35a ed. São Paulo: Malheiros, 2014.2014, p.228). Grifei.

Ainda, na lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

" como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero." (in "Instituições de Direito Processual Civil". vol. II, 3aed., 2002, Malheiros, p.

89), verbis: "423.

Também de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

"...a interrupção da prescrição implica ato comissivo do autor,

extinguindo o tempo já decorrido, que volta a correr por inteiro... (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2a edição revisada e atualizada. 2005

Diante das circunstâncias acima, o direito do

autor/apelante não se encontra prescrito.

O juiz singular decretou a prescrição levando em conta

o início do prazo a data de 27/11/2017, bem como o prazo de três (03) meses para ajuizamento da ação indenizatória, o que, em tese, teria se encerrado no dia 27/02/2018.

Muito embora o juiz singular não tenha considerado o

reconhecimento inequívoco do débito, este resta mais que evidente nos autos, já que o apelado, além de não negar sua dívida para com o autor, propôs um acordo para pagamento, o qual não foi aceito.

Desta forma, não há dúvida de que houve o

reconhecimento inequívoco do direito do credor pelo devedor na data de 1o de fevereiro de 2018.

Sendo assim, no dia 1o de fevereiro de 2018, com o

reconhecimento inequívoco do direito de credor, houve a interrupção do prazo prescricional, reiniciando o prazo neste mesmo dia por inteiro.

Com efeito, levando em consideração a interrupção em 1o de fevereiro de 2018, o prazo de três meses reiniciou-se do zero, devendo a contagem realizar por inteiro. Assim, o autor/apelado teria até o dia 30/04/2018 para ajuizamento da ação, todavia, a distribui em 01/03/2018, logo, dentro do prazo legal.

Deste modo, a sentença que declarou prescrita pretensão

exposta na inicial deve ser anulada, devendo os autos retornar à Comarca de origem para finalizar a instrução, diante da impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura, uma vez que alguns dos pedidos contidos na inicial

depende de uma melhor instrução probatória, inclusive sequer os autos foram saneados.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para

afastar a prescrição e anular a sentença, devendo os autos retornar à Comarca de origem para concluir a instrução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020